Tribunal: STF
Processo: RE 1551443
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. DIREITOS PREVISTOS NO ART. 39, §3º. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUSTE.



    I. De acordo com o disposto no artigo 37, inciso IX, da Contituição da República de 1988, admite-se a contratação de servidores públicos por prazo determinado, desde que voltada à necessidade temporária de excepcional interesse público;



    II. Constitui direito do servidor contratado, mesmo sem a necessária observância do postulado constitucional do concurso público (artigo 37, II, da Constituição da República de 1988), o recebimento das verbas relativas ao período trabalhado (dentre elas, as férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário), constantes do artigo 39, §3º, da Constituição da República de 1988, as quais foram indevidamente retidas pelo Poder Público.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, assim de acordo com o artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República de 1988, em que se lê:



    (...)



    No caso em apreço, Adilson de Paula Eugênio foi admitido mediante contratos administrativos, nos períodos de 1710412008 a 1611012008, 1711012008 a 1610412009, 1710412009 a 1611012009, 1711012009 a 15/1012012 para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciário, no "Presídio de Ponte Nova" e, posteriormente no "Complexo Penitenciário de Ponte Nova". É o que informa a sua Certidão Funcional às fls. 66.



    Enquanto o autor prestava serviços ao Estado de Minas Gerais, se enquadrava ao conceito de servidor público, muito embora não tenha se submetido à regra geral do concurso público. É o que esclarece o jurista MARÇAL JUSTEN FILHO:



    (...)



    Não desconheço que a renovação reiterada da contratação afastou-se da exceção constitucionalmente prevista, atraindo a nulidade. Apesar disso, é claro que, mesmo diante da nulidade da contratação, esta não transformaria o regime ao qual estava submetido ao contratado/autor em regime celetista.



    (...)



    Logo, tendo o autor apelante sido contratado para o exerdício de função na qualidade de servidor público, ainda que precariamente, sendo o vínculo, portanto, estatutário-administrativo, faz jus somente aos direitos previstos na norma constitucional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente